Tribunal: TJDFT
Processo: 0038336-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0038336-16.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: RENAN SARAIVA DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 13687539). Recurso já julgado. Nada a prover. Transitado em julgado o acórdão de ID Num. 13175543, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador